Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729558-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM MACHADO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL VIEIRA ROCHA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CRÉDITO. APURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO PELA ANTIGA EXECUTADA. DÉBITO EXEQUENDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. DECISÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. FÓRMULA DE LIQUIDAÇÃO E INCREMENTO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA DO PRESSUPOSTO. REABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA RENOVAÇÃO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. 1. A legislação processual tem eficácia imediata, alcançando inclusive os processos em curso, ressalvados os atos praticados e aperfeiçoados sob a égide da lei anterior, que não são nem podem ser alcançados pela nova disciplinação legal, daí porque, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado por não ter suprido o exigido pela legislação então vigente no concernente à prévia segurança do juízo, pressuposto de procedibilidade do incidente, o advento de nova lei processual, com a abolição daquela condição, não implica a repristinação da faculdade que assistia ao executado de aviar sua defesa sem assegurar o juízo, com o retrocesso do itinerário procedimental. 2. Proferida decisão fixando o valor do crédito executado e definindo a fórmula de atualização da obrigação e dos acessórios moratórios que o incrementarão, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, sendo assegurado ao executado, defronte atualização do débito, se pronunciar apenas sobre o acerto da conta em compasso com os parâmetros anteriormente definidos. 3.Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, defendendo que a taxa de juros de mora a que se refere o artigo 406 do CCB é a SELIC; b) artigo 486 do Código de Processo Civil, asseverando que a referida norma assegura o direito de repropor ao Judiciário um tema que não foi objeto de anterior deliberação com apreciação do mérito; c) artigo 507 do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento da ofensa à citada norma, que estipula a regra da preclusão, não incidente sobre a questão de ordem pública como é o caso da correção monetária e os juros legais, que por estipulação do artigo 322, §1o, do CPC, devem ser decididos de ofício pelo Juízo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede sejam arbitrados honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 406 do CCB, 486 e 507, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 326580680): (...) A legislação processual tem eficácia imediata, alcançando inclusive os processos em curso, ressalvados os atos praticados e aperfeiçoados sob a égide da lei anterior, que não são nem podem ser alcançados pela nova disciplinação legal, daí porque, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado por não ter suprido o exigido pela legislação então vigente no concernente à prévia segurança do juízo, pressuposto de procedibilidade do incidente, o advento de nova lei processual, com a abolição daquela condição, não implica a repristinação da faculdade que assistia ao executado de aviar sua defesa sem assegurar o juízo, com o retrocesso do itinerário procedimental. (...) Proferida decisão fixando o valor do crédito executado e definindo a fórmula de atualização da obrigação e dos acessórios moratórios que o incrementarão, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, sendo assegurado ao executado, defronte atualização do débito, se pronunciar apenas sobre o acerto da conta em compasso com os parâmetros anteriormente definidos. (...) Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, o STJ já assentou que "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 1963556/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 13/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Por derradeiro, em relação ao pedido de arbitramento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028